Tribunal: TJMT
Processo: 1033287-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033287-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PATRICIA DA SILVA - CPF: 745.350.051-68 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1033287-64.2019, proposta por PATRICIA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do sinistro ( 03/06/2012) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a pretensão da autora foi alcançada pela prejudicial da prescrição, haja vista a ação ter sido proposta depois de três anos da ocorrência do sinistro.

Sustenta essa alegação afirmando que durante o lapso temporal compreendido entre o acidente e a realização do laudo pericial, inexiste provas de que a apelada esteve em tratamento médico para recuperação da lesão.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 54788978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na ocasião, a apelante alega que a pretensão da requerente está prescrita, uma vez que ajuizou a demanda depois de decorridos três anos da ocorrência do sinistro.

Sem razão contudo.

Isso porque, como já decidido reiteradas vezes, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que a vítima teve ciência inequívoca da invalidez e, conforme consta dos documentos colacionados à inicial, após o acidente, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, logo, necessitava de um período para se restabelecer.

Assim, não há por onde remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do sinistro, posto que a invalidez não era notória, necessitando de laudo médico conclusivo que a definisse.

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1388030
/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório
DPVAT
é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil.

Esse entendimento está sedimentado pelo verbete de Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

”A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Apenas para registro, segue ainda o precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito de pleitear indenização do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 3 (três) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 3o, inciso IX e 2.028, ambos do Código Civil/2002 e Súmula 405, STJ).

(...)

(Ap, 129720/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014)

Logo não há de se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020